Tribunal: TJPA
Processo: 0003634-65.2019.8.14.0133
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ? MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS PELO JUÍZO DA 3ª VARA DE MARABÁ ? AÇÃO PENAL CORRELATA AO FATO DELITUOSO EM TRAMITE NO JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA. AUSÊNCIA DE ELEIÇÃO DE FORO PELA OFENDIDA. OPÇÃO DISPONÍVEL NO ART. 15 DA LEI MARIA DA PENHA NÃO EXERCIDA PELA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO LOCAL ONDE SE CONSUMA A INFRAÇÃO, OCORRIDA EM ANANINDEUA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 70 DO CPP. Em que pese a possibilidade de eleição de foro pela vítima, não consta nos autos o pedido expresso desta no sentido de que as medidas protetivas requeridas fossem processadas no foro de seu domicílio, de modo que, na ausência de eleição de foro, incide a regra geral de competência descrita no art. 70 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual, tendo o fato ocorrido no município de Ananindeua, local onde inclusive se processa a Ação Penal nº.: 0006425-97.2019.8.14.0006 correlata, conclui-se ser este o foro competente para o processamento das medidas protetivas. ? CONFLITO CONHECIDO E IMPROVIDO, declarando-se a competência do Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua para processar e julgar o presente feito. Decisão unânime.

Inteiro teor:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
PROCESSO N°.: 0003634-65.2019.814.0133.
SUSCITANTE: Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/Pa.
SUSCITADO: Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba/Pa.
INTERESSADO: Tiago Saldanha Borges.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos.
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS PELO JUÍZO DA 3ª VARA DE MARABÁ - AÇÃO PENAL CORRELATA AO FATO DELITUOSO EM TRAMITE NO JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA. AUSÊNCIA DE ELEIÇÃO DE FORO PELA OFENDIDA. OPÇÃO DISPONÍVEL NO ART. 15 DA LEI MARIA DA PENHA NÃO EXERCIDA PELA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO LOCAL ONDE SE CONSUMA A INFRAÇÃO, OCORRIDA EM ANANINDEUA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 70 DO CPP. Em que pese a possibilidade de eleição de foro pela vítima, não consta nos autos o pedido expresso desta no sentido de que as medidas protetivas requeridas fossem processadas no foro de seu domicílio, de modo que, na ausência de eleição de foro, incide a regra geral de competência descrita no art. 70 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual, tendo o fato ocorrido no município de Ananindeua, local onde inclusive se processa a Ação Penal nº.: 0006425-97.2019.8.14.0006 correlata, conclui-se ser este o foro competente para o processamento das medidas protetivas. - CONFLITO CONHECIDO E IMPROVIDO, declarando-se a competência do Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua para processar e julgar o presente feito. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Conflito Negativo de Competência, declarando-se o Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua como competente para processar e julgar o feito em referência, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 16 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante o Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, e como suscitado, o Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba.

Na origem, os autos referem-se a pedido de medida protetiva em favor de Josiane de Assunção Ferreira, supostamente vítima de violência doméstica e familiar, em face de TIAGO SALDANHA BORGES, cujas referidas medidas foram aplicadas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba na data de 21.05.2019 (
fls. 12/12-v
).

À
fl. 25
, a 6ª Promotoria de Justiça de Marituba manifestou-se nos autos, informando que verificou-se a existência de ação penal com as mesmas partes em tramitação perante o juízo de Ananindeua, contudo, não há informações claras de que os fatos correspondem aos mesmos daqueles que serviram como esteio para a decretação das medidas protetivas em epigrafe.

Em decisão proferida em 17.10.2019 (
fl. 29
), o juízo suscitado declinou a competência para a análise do feito ao juízo da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, com fundamento na existência de ação penal em curso naquela unidade judicial visando a apuração do mesmo fato delituoso.

Recebidos os autos no juízo suscitante (
fl. 33
), este fundamentou sua incompetência em razão do fato de as medidas protetivas terem sido deferidas pelo Juízo de Marituba, por ser o de mais fácil acesso à vítima e de sua própria moradia, atraindo dessa forma, a competência do suscitado para o processamento do feito cível, nos termos do art. 15, inciso I da Lei nº.: 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
1
, razão pela qual, suscitou o Conflito Negativo de Competência, determinando a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Regularmente distribuídos os autos sob minha relatoria (
fl. 34
), os encaminhei ao Ministério Público de segundo grau, que se manifestou (
fls. 38/39
), pelo conhecimento e procedência do conflito, a fim de que seja declarado competente o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba.

É o relatório
.
VOTO

Analisando atentamente os autos, observa-se que o registro de ocorrência envolvendo o suposto delito de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher, bem como o pedido de medidas protetivas relacionados com o fato delituoso em questão foram realizados na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher - DEAM Ananindeua (fl. 03), comarca onde ocorreu o fato delituoso, contudo, a autoridade policial remeteu os autos ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba, ora suscitado, o qual recebeu o feito e deferiu as medidas protetivas requeridas, conforme consta na decisão de
fls.

12/12-v
.

É importante destacar, que as medidas protetivas requeridas constituem procedimentos autônomos, e em que pese possua relação com a imputação penal eventualmente atribuída ao acusado, não acarretam a vinculação necessária desta com ação penal decorrente da violência doméstica exercida. Tanto é assim que, em razão da especial proteção ofertada pela Lei nº 11.340/2006, tal regulamentação permitiu à ofendida a opção de escolha do foro competente para processar o pleito, senão vejamos os critérios estabelecidos no art. 15 do referido
códex:
Art. 15. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta Lei, o Juizado:
I - do seu domicílio ou de sua residência;
II - do lugar do fato em que se baseou a demanda;
III - do domicílio do agressor.

Nesse sentido, é necessário ressaltar, em que pese a possibilidade de eleição de foro pela vítima, não consta nos autos o pedido expresso da mesma no sentido de que as medidas protetivas requeridas fossem processadas no foro do seu domicílio, de modo que, na ausência de eleição de foro, incide a regra geral de competência descrita no art. 70 do Código de Processo Penal
2
, motivo pelo qual, tendo o fato ocorrido no município de Ananindeua, local onde inclusive se processa a Ação Penal nº.: 0006425-97.2019.8.14.0006 correlata, conclui-se ser este o foro competente para o processamento das medidas protetivas. Nesse sentido,
verbis
:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA COMUM E JUIZADO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. APLICAÇÃO DA PRERROGATIVA PREVISTA NO ART. 15 DA LEI N° 11.340/2006, QUE CONSISTE NA ESCOLHA DO FORO COMPETENTE PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS. Intimação da vítima realizada, porém a mesma não foi localizada, consoante certidão às fls. 29, além disso, não consta qualquer manifestação da ofendida acerca da escolha do Juízo competente para processar o requerimento de medidas protetivas.
Assim, diante da dúvida quanto ao domicílio da vítima e, ausente a eleição de foro por ela, incide a regra geral determinada pelo Código de Processo Penal, qual seja, a competência deve ser determinada, em regra, pelo lugar da infração, nos termos do artigo 70 do referido diploma legal
. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE, DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO JUÍZO SUSCITANTE, O DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO. (2018.02361566-47, 192.081, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-06-13)

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao presente conflito negativo de competência, declarando a competência do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua para processar e julgar o presente feito.

É como voto.

Belém/PA, 16 de setembro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 15. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta Lei, o Juizado:
I - do seu domicílio ou de sua residência;

2
Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.